Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-43.2017.8.11.0018
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002194-43.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), ROGERIO SOKANO - CPF: 820.780.171-91 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), CRISTIANE FERNANDES SOKANO - CPF: 012.373.511-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO PARA DESCONTO DE RECEBÍVEIS – BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR
A AÇÃO MONITÓRIA -

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO
–
-

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que, no caso em tela, tais requisitos restaram atendidos pelo Recorrente.

A ação
monitória
está prevista no art. 700 do CPC, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de
título
executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é constituída por documento que permitam identificar a existência da dívida e seja despido de eficácia executiva.

“
Quando a ação monitória se amparar em contrato de descontos de títulos de crédito, sua instrução com os respectivos títulos, borderô de desconto assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, além da comprovação inequívoca dos lançamentos dos respectivos créditos em favor do contratante, tomador do serviço, é medida de rigor, observância sem a qual a extinção do processo sem resolução do mérito torna-se impositiva”.
III - Recurso conhecido e não provido."
(TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.014660-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019).

Constatando que a juíza do feito oportunizou à parte autora/apelante emendar à inicial, a fim de juntar os
títulos de créditos que lastrearam o borderô de desconto,

entretanto, decorreu o prazo legal, sem qualquer juntada dos documentos pela Cooperativa, não há de se falar em decisão surpresa ou ainda, ausência de oportunidade de manifestação da parte autora, sendo a extinção do processo medida que se impõe por falta de documentos necessários para o processamento da ação monitória.

Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, e, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002194-43.2017.8.11.0018

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO: ROGERIO SOKANO e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES/MT

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de

Juara/MT, que nos autos da Ação Monitória nº

0002194-43.2017.8.11.0018

proposta

contra
ROGERIO SOKANO e outros

julgou extinto o feito sem resolução de mérito

por reconhecer a ausência de títulos de créditos que lastreiam o borderô de desconto e, improcedente os pedidos reconvencionais, condenando a parte autora ao
pagamento das custas judiciais da ação principal e honorários advocatícios,

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação principal, e condenando a parte ré, ao pagamento das custas judiciais da reconvenção e honorários advocatícios,

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC/2015.

Em seu apelo ( id nº 182626177) a instituição financeira

defende o cabimento da ação monitória e exigibilidade do título, já que preenchidos os requisitos do art. 1.102 do CPC.

Alega que
foi juntado Borderô de Desconto n.º B50632376-3, oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.º B30632979-2, extratos disponibilizando o credito na conta do apelado, demonstrativo de debito, sendo assim, os créditos são realizados através do borderô juntado, e liberados diretamente na conta do apelado, portanto demonstrado documentalmente a utilização dos créditos sendo suficientes para lastrear a ação monitória.

Aduz que
“o contrato cédula de credito Bancário n.º B30632979-2, é que valida o borderô de desconto de número nº B50632376-3, pois nele contém as cláusulas contratuais, sendo que o borderô consta os valores do empréstimo, número contrato originário que o validou e assinatura do requerido”.

Registra que a monitoria está devidamente instruída com prova escrita suficiente ao seu aforamento, por isso, não há que se falar em extinção da ação monitória por ausência de documentos para comprovar o débito, visto que a Apelante colacionou aos autos todos os documentos indispensáveis para comprovar a existência da obrigação, bem como observa-se do demonstrativo de débito o valor inadimplido.

Defende, ainda, que na data de 30/12/2015 o apelado utilizou-se de diversos créditos disponibilizado pela apelante, contratou os valores diretamente liberado em sua conta corrente, conforme extratos bancários

juntados, sendo que os embargantes utilizaram-se dos valores disponibilizados pela apelante, através da assinatura do borderô e contrato juntados na inicial, sendo os valores liberados diretamente em sua conta corrente; que nos borderôs constam todos os encargos contratados, acompanhados do contrato, extrato que comprovam a liberação do credito e demonstrativo de debito, ou seja, os documentos hábeis a embasar ação monitória, consoante os termos do art. 1.102a, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido

e, quando do seu julgamento, seja totalmente provido, para o fim de reformar a sentença recorrida.

As contrarrazões foram ofertadas no id nº 182626182 pugnando pelo não conhecimento do recurso, por violar o princípio da dialeticidade e no mérito pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o Apelado que o Recurso não merece ser conhecido, porquanto
não impugnou especificamente os termos da sentença,

o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que o apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que o apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida, a qual foi desfavorável à apelante, como lhe competia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Como relatado, recorre a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES/MT

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Monitória nº

0002194-43.2017.8.11.0018

proposta

contra
ROGERIO SOKANO e outros

julgou extinto o feito sem resolução de mérito

por reconhecer a ausência de títulos de créditos que lastreiam o borderô de desconto e, improcedente os pedidos reconvencionais, condenando a parte autora ao
pagamento das custas judiciais da ação principal e honorários advocatícios,

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da ação principal, e condenando a parte ré, ao pagamento das custas judiciais da reconvenção e honorários advocatícios,

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC/2015.

Defende que na data de 30/12/2015 o apelado utilizou-se de diversos créditos disponibilizado pela apelante, contratou os valores diretamente liberado em sua conta corrente, conforme extratos bancários

juntados, sendo que os embargantes utilizaram-se dos valores disponibilizados pela apelante, através da assinatura do borderô e contrato juntados na inicial, sendo os valores liberados diretamente em sua conta corrente; que nos borderôs constam todos os encargos contratados, acompanhados do contrato, extrato que comprovam a liberação do credito e demonstrativo de debito, ou seja, os documentos hábeis a embasar ação monitória, consoante os termos do art. 1.102, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

In casu
,
cumpre analisar, se o autor da monitória cumpriu ou não os requisitos específicos da ação no momento de sua propositura, eis que estes retratam as condições da ação do procedimento em exame.

Portanto, resta perquirir se os documentos que instruem a petição inicial caracterizam prova escrita hábil para ensejar a instauração do procedimento monitório.

A ação monitória somente tem cabimento se estiver embasada em documento escrito hábil capaz de gerar no magistrado o convencimento necessário para, com base em juízo de verossimilhança, determinar ou não a expedição de mandado monitório.

Cumpre esclarecer, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC/15:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

Assim,
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal
mister,
levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Importa referir que a prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória é todo o documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, o direito alegado, bastando, então, uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo quanto à sua finalidade, para que o credor possa se valer da ação monitória.

Assim, como a prova escrita da ação monitória não se submete ao mesmo rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, basta apenas, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

Por conveniente, ressalto que o STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“
é todo e qualquer
documento
que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
"
(REsp 647184/Direito).

Nesse sentido também a lição de Antônio Carlos Marcato:

"Considerando as consequências que advêm do mandado monitório, mormente quando se convola em titulo executivo judicial em razão da inércia do réu, exige-se para sua emissão uma pretensão particularmente qualificada - daí a necessidade de apresentação, pelo autor, de prova documental escrita que, embora não tipifique um titulo executivo extrajudicial, autorize, apenas com lastro nela, uma cognição mais rápida dos fatos pertinentes à causa e permita ao juiz, desde logo, a formação de um convencimento acerca da existência do crédito – muito embora pautado, convém dizer, em um grau de probabilidade de menor intensidade que aqueles ostentados pelos títulos executivos extrajudiciais. Isso significa que deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitoria, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena"
(in "O Processo Monitório Brasileiro", Ed. Malheiros, p.63/65).

Também sobre a prova escrita necessária à monitória, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

"(...)
a prova escrita apta a respaldar a demanda monitória deve apresentar elemento indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fundível ou bem móvel
. (...) STJ. 3ª T., Resp 866.205, Min. Ricardo Cueva, j. 25.3.14, DJ 6.5.14.

A exigência da legislação é que exista prova escrita do direito reclamado, suficiente para produzir convicção no magistrado sobre o crédito perquirido. Ou seja, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permite ao órgão julgador deduzir por presunção, a existência do direito alegado.

Portanto, a prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada.

No caso em apreço, tenho que a apelante não logrou demonstrar que os documentos colacionados aos autos preenchem os pressupostos para a atribuição da força executiva almejada.

Na inicial da monitória, a parte autora apelante afirma que é credora da importância de R$ 63.490,17, decorrente do Borderô de Desconto nº B50632376-3, oriundo da Cédula de Crédito Bancária nº B30632979-2, referente à antecipação de Recebíveis, de titularidade do requerido/apelado, sendo que estes, após a concessão do crédito, não procederam com o devido adimplemento do título, não lhe restando outra saída, senão ingressar com a presente demanda (id nº 182626161

Então o apelante, para corroborar o direito ao crédito, colacionou nos autos:
a) memória de cálculo (ID 63340710 - Pág. 65); b) o Borderô de Desconto de Cheques (ID 63340710 - Pág. 64); c) os extratos de disponibilização do crédito na conta bancária do requerido (ID 63340714 - Pág. 105) e d) o instrumento contratual que originou a transação -

(ID 63340710 - Pág. 55), entretanto, não trouxe aos autos as referidas cheques mencionadas no referido Borderô de Desconto, a fim de comprovar a inadimplência dos apelados.

Ademais, constata-se que a juíza do feito, ainda, oportunizou à parte autora/apelante emendar à inicial (id nº 114332311), entretanto, decorreu o prazo legal, sem qualquer juntada dos documentos pela Cooperativa,

conforme se infere do id nº 182626171, de modo que não há de se falar em decisão surpresa ou ainda, ausência de oportunidade de manifestação da parte autora.

Nesse ponto a parte requerente, especificamente, em petição constante no id nº 182626164, informou a ausência de interesse na produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide, nos seguintes termos:

“
SICREDI UNIVALES MT/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES, já qualificado(a) nos autos da ação em epigrafe que move em face de ROGERIO SOKANO, vem respeitosamente perante V. Exa., através de seus procuradores devidamente constituídos, expor e requerer.

Vem requerer o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, fazendo para tanto, face aos seguintes fatos e fundamentos assim alinhavados:

Uma vez, que as provas documentais produzidas mostram mais que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, desnecessária é a produção de prova testemunhal.

Prescindível, pois, a produção de outras provas, mostrando-se suficiente a prova documental já produzida. A prova oral, também se mostra inútil no caso em tela. (...)”
–
id nº
182626164;

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“(...)
As ações monitórias baseadas em borderôs de descontos devem ser instruídas com os documentos necessários ao ajuizamento da ação, quais sejam: a) o contrato (cédula de crédito para limite dos recebíveis); b) o borderô, c) a comprovação de que o crédito foi disponibilizado na conta do cliente; d) a memória de cálculo; e) os títulos de crédito vinculados ao borderô.

Nesse sentido, o título de crédito serve para comprovar a inadimplência dos requerentes, conforme os excertos dos julgados abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. DESCONTO. NÃO PAGAMENTO NO VENCIMENTO DO TÍTULO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL SUFICIENTE A HABILITAR O USO DA VIA. CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA. CPC, ART. 1.102A. I. Constitui documentação hábil ao ajuizamento de ação monitória a instrução da inicial com "borderô de desconto de duplicata", assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente do 1o recorrido. II. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a carência e determinar o prosseguimento da ação" (REsp 195.972/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 161).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO NECESSÁRIO (CHEQUES) – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - NÃO OPORTUNIZADA A EMENDA À EXORDIAL A FIM DE JUNTAR AS CÁRTULAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A parte apelante informou que possui os cheques, motivo pelo qual o magistrado diretor agiu com rigor exacerbado, quando poderia ter convertido o julgamento em diligência, determinado a juntada das cártulas originais nos autos para regular processamento, o que não aconteceu. II - Verificada a ausência de documento indispensável o juiz a quo deveria intimar a parte ora apelante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme determina as disposições do artigo 321, do Código de Processo Civil. III - E imprescindível se oportunizar a emenda à inicial para juntar os títulos que deveriam embasar a demanda monitória (cheques). (TJ-MT 00072396920118110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO – CHEQUES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A INSTRUÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO CREDITAMENTO - I - Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do NCPC – II - Contrato de desconto bancário que é negócio jurídico por meio do qual o banco, com prévia dedução dos juros, comissão e despesas, antecipa ao seu cliente a importância representada por um título de crédito, não vencido, emitido contra terceiro, mediante endosso da própria cártula - Descontário obrigado a reembolsar o valor nominal dos títulos, na hipótese de o devedor originário inadimplir o pagamento da dívida, quando de seu vencimento – III - Inicial que veio instruída com borderôs de desconto, relação dos cheques descontados, cópia de cada um dos cheques devolvidos sem compensação e demonstrativo do débito – Apelado, contudo, que deixou de juntar aos autos prova do creditamento do valor correspondente na conta bancária da apelante dos cheques objeto de desconto – Hipótese em que houve instrução deficiente da ação monitória – Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara - Necessária a reforma da r. sentença para acolher os embargos monitórios apresentados, julgando-se, consequentemente, extinta, sem resolução do mérito, a ação monitória, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do NCPC, ante a inépcia da inicial e ausência de interesse de agir do autor, com inversão dos ônus sucumbenciais – IV - Sentença publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Decisão reformada – Apelo provido". (TJ-SP 10013517820148260073 SP 1001351-78.2014.8.26.0073, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 08/06/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2018) (Grifos apostos)

No borderô de desconto, a instituição financeira antecipa o valor do título de crédito, mediante taxa de juros aplicada, recebendo o próprio título como pagamento. Apenas com a prova de que os títulos não foram descontados é possível demonstrar a existência da dívida.

Compulsando os autos, verifico que o autor juntou: a) memória de cálculo (ID 63340710 - Pág. 65); b) o borderô de desconto (ID 63340710 - Pág. 64); c) os extratos de disponibilização do crédito na conta bancária do requerido (ID 63340714 - Pág. 105) e d) o instrumento contratual que originou a transação (ID 63340710 - Pág. 55)

Contudo, noto a ausência dos títulos de créditos que lastrearam o borderô de desconto. Intimado para emendar a inicial (ID 114332311), a autora não acostou os documentos, sendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, medida que se impõe.

(...)”
id nº 182626175

Assim, entendo que a documentação trazida aos autos

é insuficiente para embasar o pedido, pois não permite aferir a existência da dívida mencionada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. BORDERÔS DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOS BORDERÔS ASSINADOS, DOS EXTRATOS COMPROVANDO O CREDITAMENTO DOS VALORES, BEM COMO DE CÓPIA DOS TÍTULOS DESCONTADOS E NÃO QUITADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ORIGINAL E OS VALORES DECLINADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0049950-25.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 10.05.2022).
(TJPR, AI n. 00499502520218160000, relatora Vania Maria da Silva Kramer, julgamento em 10/05/2022, 16ª Câmara Cível, publicação em 12/05/2022).

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA. OPORTUNIZADA À EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS TÍTULOS QUE EMBASARAM O CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. Apelação Cível desprovida.
(TJPR, APL n. 00045844820148160148, relator desembargador Paulo Cezar Bellio, julgamento em 27/02/2019, 16ª Câmara Cível, publicação em 04/03/2019).

“MONITÓRIA -
Contrato de Desconto de Cheques PréDatados -

Cheques não juntados aos autos

- Extinção do processo sem resolução do mérito – Admissibilidade.

Os documentos juntados com a inicial não preenchem os requisitos do artigo 1102a do CPC, pois não foram juntados aos autos nenhum dos cheques negociados entre as partes, dificultando avaliar a efetiva existência de débito pretendida pelo apelante, ao menos ao ponto de autorizar o manejo da ação monitória Sentença mantida Recurso improvido” (TJ-SP - APL: 2306693420098260100 SP 0230669- 34.2009.8.26.0100, Relator: Pedro Ablas, Data de Julgamento: 23/11/2011, 14ª Câmara de Direito Privado),

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I - A ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível ou móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que se possa requerer, em juízo, a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de um interesse específico. II - Quando a ação monitória se amparar em contrato de descontos de títulos de crédito, sua instrução com os respectivos títulos, borderô de desconto assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, além da comprovação inequívoca dos lançamentos dos respectivos créditos em favor do contratante, tomador do serviço, é medida de rigor, observância sem a qual a extinção do processo sem resolução do mérito torna-se impositiva. III - Recurso conhecido e não provido."
(TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.014660-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019). (grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - TÍTULOS VENCIDOS E NÃO PAGOS - PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - EXTRATO QUE COMPROVE A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - BORDERÔ DE DESCONTO - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1- Para o manejo da ação monitória lastreada em contrato de desconto de título de crédito, é imprescindível que a inicial venha acompanhada dos títulos vencidos e não pagos, da planilha de evolução do débito, do extrato que comprove a disponibilização do crédito, bem como do borderô de desconto. 2- A ausência de um dos referidos documentos impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito."

(TJMG - Apelação Cível 1.0394.15.007168-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019).

Com esses apontamentos, há que se dar guarida aos argumentos da sentença, posto que o apelante não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, ao crédito perseguido.

A propósito, os seguintes julgados que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE EXTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CONTRATAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado o fato constitutivo do seu direito, a ação monitória deve ser julgada improcedente.”
(TJMS, Apelação n. 0801468-34.2016.8.12.0021, Relator: Des. ODEMILSON ROBERTO CASTRO FASSA, 4ª Câmara Cível, j: 27/07/2018, p: 31/07/2018).

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO –
CRÉDITO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
Banco autor que não juntou os documentos e extratos que demonstrassem a evolução do saldo devedor, limite concedido, taxa de juros e encargos contratuais, não havendo sequer informação de como chegou ao saldo devedor, objeto da presente demanda – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, Apelação 1015677-17.2014.8.26.0114; Relator: Des. SÉRGIO SHIMURA, 23ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 29/06/2018, Data de Registro: 29/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - VALOR DO CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO DESDE O INÍCIO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO COM TODOS OS ENCARGOS INCIDENTES - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO. - Evidenciado que os extratos da conta corrente apresentados pela parte autora não se prestam à identificação da origem e da evolução da dívida que ampara a pretensão monitória, não há como ser constituído o título executivo judicial, não se podendo acolher um demonstrativo de débito que parte, sem qualquer explicação, de um saldo já negativo.”.
(TJMG, Apelação Cível 1.0707.12.021431-7/001, Relatora: Des.(a) MARIANGELA MEYER, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2016, publicação da súmula em 16/09/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DE DÉBITO - AUSÊNCIA. - O procedimento monitório, nos termos do artigo 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973, pressupõe a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. - Não constitui documento bastante ao ajuizamento de ação monitória cédula de crédito bancário desacompanhada de demonstrativo de débito que permita aferir, sem maiores dificuldade, a evolução do débito apontado para pagamento.”
(TJMG, Apelação Cível 1.0024.08.196547-7/001, Relator: Des. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA, julgamento em 13/05/2016).

Portanto, a sentença que extinguiu a monitória sem resolução do mérito merece ser mantida.

Por fim, conforme dispõe o art. 85 do CPC, caberá a parte vencida arcar com o ônus da sucumbência, sendo que não ficando demonstrada a obrigação por parte do requeridos, não há que se falar que deram causa a propositura da ação em razão da inadimplência. Assim, correta a sentença na condenação da parte autora/ apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor da causa,
em favor da Defensoria Pública Estadual.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono dos apelados em ofertar contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Isto posto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida, majorando os honorários
advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024